Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725511-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MENCK, ESPÓLIO DE MARIA NAZARÉ LIMA MASCARENHAS APELADO: JORGE ROBERTO SILVEIRA D E S P A C H O Verifico que, em cumprimento ao Despacho de ID 58983557, a Terracap manifestou-se no sentido de ter interesse no presente feito (ID 59474567). Sendo assim, cumpra-se integralmente o determinado no Despacho de ID 58983557, abrindo-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao aduzido pela Terracap, bem como em relação à presunção de boa-fé do terceiro adquirente e a aplicação da teoria da aparência para elidir vícios nos negócios jurídicos realizados. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator